Tribunal: STF
Processo: ARE 690819
Classe: ARE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-14
Data de publicação: 2014-09-14

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA.



    I – A verificação de eventuais erros no cálculo apresentado para fins de liquidação demanda o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria, aqui, apenas indireta (Código de Processo Civil).



    II – Repercussão geral inexistente.